Tribunal: CARF
Processo: 10283.722545/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722545/2015-90
ACÓRDÃO
1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO NÃO LASTREADO EM PROVAS DE OMISSÃO DE
RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO OMISSÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício quando efetuado com base
exclusivamente em indício decorrente do cruzamento da base de notas
fiscais emitidas e os valores registrados em DIPJ sem a identificação de
quais documentos dão suporte a acusação da infração de omissão de
receitas, ou seja, é nulo o auto de infração constituído com base em
afirmações dissociadas da realidade fática.
Incorreu em erro a autoridade responsável pelo lançamento quando o
sujeito passivo, devidamente intimado, busca explicar a forma de registro
das operações, em especial a forma de contabilização das receitas e das
respectivas parcelas redutoras e sua resposta é solenemente ignorada pelo
Auditor-Fiscal. A finalidade precípua do procedimento de auditoria é a de,
a partir dos indícios de infração, verificar a ocorrência de infração que
motive o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao
Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento para cancelá-lo, dando-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
2
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente),.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos De Ofício e Voluntário contra decisão da DRJ07, que julgou
parcialmente procedente a impugnação da Recorrente contra lançamentos do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 119.875.285,34; da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), R$ 43.161.441,90 8; Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$
17.791.096,87; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$
81.946.870,29, relativos ao ano-calendário 2010, com imputação de multa qualificada (150%).
2.

O lançamento se deu em razão da discrepância entre os valores declarados como
receita bruta e os valores das notas fiscais de vendas e receitas com exportações no regime
drawback (R$ 275.965.059,37). A qualificação da multa decorreu, conforme entendimento da
autoridade fiscal, da intenção do sujeito passivo em ludibriar a autoridade fiscal, tentando induzir
à conclusão errônea.
2.1.

Foi apenso ao presente processo o PAF no 10283.722546/2015-34, referente a
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme Termo de Apensação (fls. 4.127).
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1.978/2.031), onde em preliminar
alegou nulidade por falta de motivação e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e da verdade material, visto que a fiscalização não demonstrou individualmente quais seriam as
notas fiscais que foram consideradas para fins de determinação da receita omitida; que não
qualquer prova que justifique a qualificação da multa; informou inconsistências sobre notas fiscais
que impõem o reconhecimento da nulidade; que as exigências do PIS e da Cofins são nulas, uma
vez que foram desconsiderados as regras específicas de tributação (Leis no 10.637, de 2002, e no
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
3
10.833, de 2003), além disso, a fiscalização dividiu o valor da omissão trimestral por três para
apurar a base mensal. Quanto ao mérito, justificou que a diferença decorre do fato de que
impugnante registra em sua contabilidade, nas próprias contas de receita, abatimentos comerciais
que concede na venda de mercadorias, a própria devolução de mercadorias e outros ajustes; que
não poderiam ter lançado PIS e COFINS sobre a receita de exportação de mercadorias, em virtude
do disposto no art. 5o inciso I da Lei no 10.637, de 2002 e art. 6o, inciso I da Lei no 10.833, de 2003;
que os lançamentos relativos aos períodos de janeiro a junho de 2010 do PIS e da COFINS e do 1o
e 2o trimestre de 2010 de IRPJ e CSLL estão decaídos; que a fiscalização considerou como base de
cálculo do IRPJ e CSLL a receita bruta menos o IPI e o ICMS substituição, no entanto, a base correta
seria a receita líquida de vendas, deduzidos do ICMS, PIS e COFINS, conforme art. 280 do Decreto
no 3.000, de 1999, e instruções de preenchimento da DIPJ; em relação a multa qualificada, pugna
pela aplicação da Súmula CARF no 14.
4.

O julgamento de primeira instância foi convertido em diligência para que a
autoridade lançadora prestasse os seguintes esclarecimentos: “(a) Como foi apurada a base de
cálculo para a omissão de receitas, tendo em conta a alegação da interessada em sua impugnação
acerca dos excessos de receitas na linha 3 e imputam a ocorrência de omissão de receitas pelo
somatório das linhas 1 e 4? (b) Houve o cômputo das notas fiscais emitidas e juntadas aos autos
(documento 04 da impugnação) quando da confecção do lançamento? (c) As 22 notas fiscais
constantes no documento 05 que instrui a impugnação ditas canceladas pela interessada foram
computadas na infração de omissão de receitas? Houve efetivamente o cancelamento?” (fls.
3.611).
5.

Em atendimento, a fiscalização produziu informação fiscal (fls. 3.614/3.617), onde
consignou que:
1 – No tocante a letra “a” do aludido despacho, cumpre informar que realmente
houve um erro de fato na consideração do valor da omissão da receita tributável,
em cada trimestre do período examinado.
2 – Com efeito, levando-se em conta a planilha “Demonstrativo das Diferenças
Apuradas II”, no primeiro trimestre, por exemplo, o valor correto a ser
considerado da omissão de receita é de R$ 22.663.184.08 (5.813.218,73 –
11.509.395,37 + 28.359.360,72), pois assim estará sendo reputado o valor líquido,
ou seja, o valor resultante da diferença entre o valor das notas fiscais eletrônicas e
o valor informado na DIPJ/2011, fazendo-se a compensação entre os valores
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
4
correspondentes a cada item da receita. No mesmo diapasão seguem os outros
trimestres do período.
3 – Saliente-se, ainda a título de exemplo, que conforme demonstrado na planilha
supra mencionada, o valor de R$ 5.813.218,73 é a diferença entre o valor
informado na linha da Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos,
da DIPJ/2011, (R$ 58.170.309,42) e o valor apurado nas notas fiscais eletrônicas
de emissão da empresa (R$ 63.983.528,15), considerando apenas os CFOPs
referentes a operação de exportação de bens. Os outros itens seguem a mesma
sistemática.
4 – Neste contexto e considerando ser o lançamento, atividade administrativa
vinculada e obrigatória, nos termos do parágrafo único, do art. 142, do CTN, o
valor de R$ 22.663.184,08, deve ser considerado como base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, no 1o trimestre, conforme determina o § 2o, e caput, do art.
24, da Lei no 9.249/1995, com nova redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
5 – Trilhando no mesmo caminho os trimestres seguintes, ressalvando apenas
que, de acordo com o assinalado na descrição dos fatos do auto de infração, o
valor da omissão para efeito de cobrança de ofício das contribuições PIS e COFINS,
será dividida por três (trimestre) visto a apuração mensal destas exações fiscais.
6 – Assinale-se que conforme as regras seguidas no procedimento administrativo
de elaboração do lançamento de ofício, foram considerados os prejuízos fiscais e
as bases negativas informados pela impugnante na DIPJ/2011, causando assim a
absorção dos valores da omissão de receita pelos citados prejuízos e bases
negativas, nos três primeiros trimestres, restando saldo a cobrar do IRPJ e da CSLL
apenas no quarto trimestre, conforme se comprova no auto de infração
retificado, que ora se anexa aos autos. Deve-se destacar que a retificação do AINF,
deu-se apenas no tocante ao item dos valores da omissão de receita consoante já
frisado acima, os outros termos da autuação permanecem sem alterações,
inclusive o entendimento do agente fiscal autuante, no sentido da existência de
dolo permeando as condutas dos dirigentes responsáveis pela gestão
administrativa/financeira da pessoa jurídica.
7 – Com relação ao item “b”, do despacho de diligência da DRJ/Rio de Janeiro,
destaque-se não ter sido possível identificar especificamente nos autos, o
mencionado “documento 4 da impugnação”. Todavia, compulsando os autos mais
detalhadamente, pode-se inferir, tratar-se do “arquivo não paginável – anexo 4”,
que apresenta uma planilha cujo cabeçalho se denomina “ECD x Outras Saídas e
Deduções”.
8 – Um exame neste documento permitiu verificar que os dados nele
apresentados, não são suficientes para afirmar-se com segurança que as notas
fiscais indicadas no mesmo, fizeram parte do rol de notas fiscais consideradas na
elaboração do lançamento de ofício. Presume-se que na coluna “hist” do
demonstrativo, há referência a números atinentes às notas fiscais emitidas pelo
contribuinte, mas apenas com esse dado (número da nota), não foi possível
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
5
encontrar correspondência na lista das notas fiscais eletrônicas, anexadas pela
fiscalização.
9 – O correto seria constar do demonstrativo apresentado pela impugnante, além
dos números das notas fiscais, os CFOPs de cada uma delas e, mormente, as
chaves dasnotas fiscais eletrônicas de cada documento fiscal, da mesma forma
como foi anexado ao auto de infração, confeccionado pela fiscalização.
10 – De qualquer sorte, entende-se que caso houvesse a confirmação de que as
notas fiscais eletrônicas apontadas pela impugnante, não teriam sido
consideradas na realização do lançamento de ofício, tal fato só agravaria a
situação da própria empresa, pois a autuação teve como fundamento a
divergência entre os valores das notas fiscais de vendas, identificadas pelo
respectivos CFOPs, e os valores das receitas tributáveis informadas pela pessoa
jurídica na DIPJ/2011.
11 – Ou seja, o valor da receita bruta no período, expresso nas NFe, é superior ao
valor da receita bruta informada pela pessoa jurídica ao fisco federal, de acordo
com a declaração de imposto de renda - PJ. A confirmação de que alguma nota
fiscal de venda, não tenha sido considerada no levantamento da fiscalização,
servirá tão somente para aumentar a diferença entre o valor da receita bruta
declarada e o valor apurado por meio dos documentos fiscais.
12 - No que tange ao item “c” do despacho da DRJ/Rio de Janeiro, deve-se
registrar que o levantamento da fiscalização considerou apenas as notas fiscais
válidas, ou seja, não foram consideradas na relação das notas fiscais eletrônicas,
as notas fiscais canceladas, tal fato comprova-se inclusive no rol de documentos
fiscais acostado ao auto de infração, pelo auditor autuante, mais especificamente
na coluna “cancelada”, onde se verifica continuamente a palavra “não”, posto que
foi utilizado um filtro do programa oficial de auditoria fiscal da RFB, CONTÁGIL,
que elegeu apenas os documentos fiscais não cancelados. Cumpre salientar que a
confirmação do cancelamento ou não das notas fiscais apresentadas pela
impugnante, não foi possível de se realizar em virtude da falta dos dados
necessários a identificação dos documentos fiscais, conforme mencionado no
item 09 supra.
6.

A Fiscalização emitiu novos autos de infração (fls. 3.618/3.664).
7.

O Contribuinte apresentou impugnação complementar (fls. 3.739/3.744) em que
reitera seus argumentos a respeito da falta de motivação e do erro na apuração da matéria
tributável, sobretudo diante do reconhecimento pela própria d. autoridade fiscal dos erros
cometidos; fez referência à divergência entre o documento por ele juntado com a primeira
impugnação e os documento analisado pela fiscalização; que a alegação de impossibilidade sobre
o item “c” demandado pela DRJ por ausência de dados constam nos autos (fls. 2.099/2.120) e são
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
6
informações oficiais, passiveis de consulta no Portal da Nota Fiscal Eletrônica; que os novos autos
são nulos.
8.

Em 26.09.2019, o processo foi novamente convertido em diligência para que, com
base na escrituração contábil/fiscal e documentação comprobatória e na planilha constante na
impugnação a unidade local da RFB: (a) Juntasse a Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao
período de 2010, por meio de arquivo não paginável; (b) Informar, de acordo com a ECD e com
base na planilha acima transcrita, quais valores deveriam ter sido informados nas deduções da
receita bruta da DIPJ Ficha 06A linhas 10 a 15 e na linha 46 (fls. 3.758/3.761).
9.

Em atendimento, foi juntada a ECD e Informação Fiscal (fls. 3.767/3.769):
De acordo com o determinado no supra aludido despacho, direcionou-se a
diligência fiscal no sentido de se verificar a correlação entre os valores das
deduções informadas na planilha, trazida aos autos pelo contribuinte, e os
respectivos registros assentes na ECD – Escrituração Contábil Digital.
Neste contexto atraiu atenção as contas listadas na planilha da empresa no grupo
“abatimentos comerciais”, que pela sua nomenclatura deveria abranger contas
que reduzem o resultado contábil, mas que na realidade trata-se de contas de
receitas.
Com efeito, a ECD da pessoa jurídica demonstra, por exemplo, que a conta código
31650006, indicada na planilha, tem como título Vendas & Serv. Diversos Entre
Afiliadas, e é uma conta analítica de receita, subdivisão da conta sintética de
receita3.01.01.01.01.02.00 Receita da Venda no Mercado Interno de Produtos.
Conforme consta na planilha do contribuinte, a conta 31650006 - Venda& Serv.
Diversos Entre Afiliadas, apresenta um saldo final de R$ 163.917.644,44, que
corresponde ao registrado na ECD. Todavia, o ponto que chama atenção é o fato
deste valor estar lançado a crédito da conta supracitada e ter como contrapartida,
a débito, várias outras contas que em princípio nada tem a ver com o
encerramento do exercício, inobstante haver referência a isso no histórico do
lançamento.
No mesmo diapasão, as contas 47460001 Vendas de Produtos AcabadosP/
Clientes – Local e 31660011 Vendas P. Acab. Afiliadas – Preço Distribuidor, com a
ressalva que a primeira não apresenta compatibilidade entre o valor do saldo final
indicado na planilha e o registrado na ECD, quando do encerramento do exercício.
A boa técnica contábil, como é consabido pelos que estudam e manejam a
contabilidade, ensina que ao final do período a empresa deve, para efeito de
apuração do resultado do exercício, levantar balancete, debitando os saldos finais
das contas de receitas, tendo como contrapartida, créditos em uma conta que
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
7
pode ser “resultado do exercício”, ao mesmo tempo que credita as contas de
despesas, a débito desta mesma conta.
Após proceder os ajustes contábeis, a empresa deverá fazer a integração entre o
resultado do exercício e o balanço patrimonial por meio do lançamento
envolvendo o saldo final daquela conta “resultado do exercício”, em contrapartida
a uma conta de patrimônio líquido, que poderá ser Lucro/Prejuízo Acumulados.
Entretanto parece não ter sido esse o procedimento seguido pela pessoa jurídica,
pois, as contas que indicam as deduções por ela consideradas na planilha, na
realidade tratam-se, conforme visto na ECD, de contas de receitas, e como tais
deveriam receber lançamentos a débito quando da transferência de seus saldos
para a conta “resultado do exercício”. O que não ocorreu.
Ademais de acordo com os históricos dos lançamentos na ECD, a empresa teria
transferido os valores dos saldos credores finais dessas contas de receitas,
diretamente à conta de Lucros/Prejuízos Acumulados, sem que houvesse antes
uma apuração do resultado por meio da conta transitória “resultado do
exercício”. Um procedimento incompatível com que determina a boa técnica
contábil.
Todavia, o principal ponto a ser salientado diz respeito ao fato das contas do
grupo, “abatimentos comerciais”, tratar-se na realidade de contas de receitas e
não de despesas, custos ou de redução da receita bruta, o que impede a aceitação
dos valores dos saldos finais nelas consignados, como passíveis de dedução na
apuração do resultado do período.
No tocante as contas do grupo “outras saídas e deduções” indicado na planilha da
pessoa jurídica, verificou-se que de acordo com a ECD, a conta 31650033 (saldo
final R$ 59.602.119,61) refere-se à conta analítica de receita SD-Venda P.
Acabados Importados a Afiliadas, subconta da conta sintética de receita
3.01.01.01.01.03.00 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado.
Esta conta além de não apresentar compatibilidade entre o saldo final informado
na planilha e o constante da ECD, também, da mesma forma que as contas do
grupo anterior, refere-se a uma conta de receita e não de redução do resultado.
Por seu turno, a conta 31650034 SD-Venda P. Acabados Nacionais a Afiliadas, diz
respeito a uma conta analítica de receita, subdivisão da conta sintética de
receita3.01.01.01.01.02.00 Receita da Venda no Mercado Interno de Produto, que
também não apresenta compatibilidade entre o saldo final informado na planilha
e o constante da ECD.
Constatou-se então que, de uma forma geral, os saldos das contas informados na
planilha da empresa, não apresentam compatibilidade com os saldos das
respectivas contas registradas na ECD, ademais as contas indicadas no
demonstrativo do contribuinte apresentam caráter de receitas e não de deduções
da receita bruta.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
8
Releva assinalar que o campo na DIPJ – Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, para informar as deduções da receita bruta tais como, vendas
canceladas, devoluções e descontos incondicionais, sempre existiu nas fichas para
preenchimento daquela declaração, e a contabilidade da pessoa jurídica, deveria
espelhar os registros relativos a estes dados. Mas não foi o que ocorreu, conforme
se infere pelo cotejo entre as informações da planilha do contribuinte e os
registros de sua própria contabilidade.
10.

Cientificada, a Recorrente apresentou detalhada manifestação (fls. 3.780/3.786) em
que fundamenta discordância com as conclusões da autoridade fiscal, que, no seu entender,
insistiu nas premissas que resultaram no lançamento.
11.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 3.829/3.874). Entendeu
por afastar a tese de nulidade por falta de motivação e violação ao princípios do contraditório, da
ampla defesa e da verdade material dos autos de infração; por declarar nulo os lançamentos do
PIS e da Cofins; por afastar a alegação de decadência em relação ao IRPJ e a CSLL; por cancelar a
multa qualificada; por excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do 2o trimestre/ 2010, o valor
de R$ 1.482.423,14 e do 3o trimestre/2010, o valor de R$ 134.684,55, permanecendo como
receita omitida os valores de R$ 22.663.184,07 (1o T), R$ 62.238.511,74 (2oT), R$ 78.733.390,26
(3oT) e R$ 112.329.973,28 (4oT), que após compensação de prejuízos fiscais e da base negativa da
CSLL, resultaram em exigência do IRPJ de R$ 23.927.492,07 (4oT/2010) e da CSLL de R$
8.616.057,14 (4oT/2010). A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IRPJ. CSLL.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses cuja ocorrência não restou
comprovada, sobretudo tendo em conta que os autos de infração e seus anexos
foram formalizados de modo a permitir à contribuinte a perfeita compreensão
das infrações que lhe foram imputadas, tanto que delas se defendeu de forma
detalhada e consistente.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
No relato da infração, a fiscalização deve expor, de forma explícita, clara e
congruente, as circunstâncias que motivaram a aplicação da multa qualificada,
estabelecendo o nexo causal entre as evidências constatadas e o enquadramento
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
9
nas hipóteses legais de sonegação, fraude ou conluio, uma vez que a omissão de
receita, por si só, não a justifica.
INCORREÇÕES MATERIAIS. TRATAMENTO.
As incorreções materiais constantes do auto de infração serão sanadas de ofício
pela autoridade administrativa quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E NO CÁLCULO DO MONTANTE
DEVIDO. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A base de cálculo e o cálculo do montante devido constituem elemento
material/intrínseco do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A adoção de
métodos que resultem em base de cálculo incerta e duvidosa constitui ofensa aos
elementos substanciais do lançamento, motivo pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA. IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS. VALORES
NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
A admissibilidade de confirmação dos impostos incidentes sobre vendas para fins
de dedução da receita bruta de vendas demanda comprovação apoiada nos livros
fiscais competentes acompanhada dos livros contábeis competentes para fins
verificação da pertinência dos valores registrados nos instrumentos destinados ao
cumprimento de suas obrigações acessórias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PAGAMENTO.
No lançamento por homologação, não tendo havido qualquer pagamento, a
contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No lançamento por homologação, tendo havido pagamento antecipado, para fins
de cômputo do prazo de decadência, inicia-se a contagem da ocorrência do fato
gerador; salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando
então o prazo se deslocará para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
12.

Em Recurso Voluntário (fls. 3.886/3.931) a Recorrente repisa as razões
apresentadas na impugnação, em especial que são nulos os autos de infração por falta de
motivação e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, pois,
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
10
entre outros, não é possível identificar quais seriam as notas fiscais que não foram tributadas pela
Recorrente e não houve motivação válidas para afastar as justificativas apresentadas durante o
procedimento de fiscalização; que são nulos os lançamentos por incorreta apuração da matéria
tributável, pois ao consultar a listagem das notas fiscais eletrônicas, verificou existência de
inconsistências significativas; quanto ao mérito, aduz inexistir omissão de receitas; que emitiu
notas fiscais no montante de R$ 3.393.008.695,43 e informou na DIPJ uma receita bruta no valor
de R$ 3.065.858.123,34 e a diferença decorre de registro contábil nas próprias contas de receita,
abatimentos comerciais que concede na venda de mercadorias, a própria devolução de
mercadorias e outros ajustes, sem qualquer efeito na apuração do IRPJ e da CSLL; que parte dos
valores deduzidos da receita bruta se refere a abatimentos comerciais (R$ 299.313.175,66) e de
devolução (R$ 87.644.898,85), razão pela qual solicita análise elaborada por empresa de
auditoria; que a r. decisão considerou não haver elementos suficientes para caracterizar o valor de
R$ 17.497.937,17 (conta no 47460001) e R$ 17.500.937,18 (conta no 31650006) , referente a
ajuste de períodos anteriores, como abatimento; que r. decisão desconsiderou os R$
320.628.907,00 (R$ 157.729.506,00, referente a NF, e R$ 162.899.401,00, abatimentos
comerciais) por entender não existir planilhas e documentos fiscais, mas que a Recorrente
apresenta a relação de NF (R$ 157.729.506,00, doc. 02); que r. decisão não considerou o valor de
R$ 67.346.598,45 em razão de não ter apresentado a lista com chave de acesso das respectivas
NF; pugna que decaiu os créditos exigidos , pois foi notificada dia 28.08.2017 e os fatos geradores
ocorreram no ano-calendário 2010, aplicando-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, e que o fato dos autos de infração terem sido lavrados em 2015 e, posteriormente em
2017, em nada altera a conclusão acima, pois as autoridades fiscais realizaram novo lançamento
com ajuste do crédito tributário, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e o art. 149
do CTN autoriza a feitura e revisão do lançamento enquanto não extinto o direito da Fazenda
Nacional; subsidiariamente, que houve decadência parcial do IRPJ e da CSLL se for considerada a
ciência em 07.07.2015; que a r. decisão reconheceu pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, mas
aplicou a regra do art. 173, I, do CTN para os fatos geradores ocorridos entre 01.01.2010 e
30.06.2010, em que houve redução de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, em razão de
não ter havido ausência de pagamento, todavia, entende, que houve pagamento antecipado de
IRPJ através de retenções na fonte, nos termos da Súmula CARF no 138; alternativamente, pugna
que se for aplicada a regra do art. 173, I, do CTN, teria decaído o 1o trimestre do 2010, pois o
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
11
prazo decadencial teria se iniciado em 1o de julho de 2010 (primeiro dia do exercício – 3o trimestre
de 2010 – subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado – 2o trimestre de
2010) e terminado em 30 de junho de 2015; que deve ser excluído os valores do ICMS, do PIS e da
Cofins da receita bruta para o cálculo da exigência do IRPJ e da CSLL. Ao final, requer seja
reconhecida a nulidade do lançamento ou, no mérito, seja reconhecida a improcedência do
lançamento e, alternativamente, reconhecida a decadência total ou, subsidiariamente, parcial,
relativa aos fatos geradores ocorridos nos 1o e 2o trimestres de 2010.
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

I – Conhecimento – Recurso de Ofício
14.

Os valores envolvidos no presente processo, até esse momento processual, podem
ser resumidos nos seguintes quadros:
14.1.
Valor exigido originalmente em 07.07.2015 – Autos de Infração (fls. 9/55):

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
Total
Tributo R$ 40.846.151,47
R$ 14.706.774,53
R$ 27.628.993,68
R$ 5.998.399,95
R$ 89.180.319,63
Multa
R$ 61.269.227,21
R$ 22.060.161,80
R$ 41.443.490,55
R$ 8.997.599,94
R$ 133.770.479,50
Total
R$ 102.115.378,68
R$ 36.766.936,33
R$ 69.072.484,23
R$ 14.995.999,89
R$ 222.950.799,13
14.2.
Valor retificado nos AI em 31.08.2017 (fls. 3.618/3.664) após procedimentos de
diligência determinado pela DRJ:

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
Total
Tributo R$ 23.927.492,06
R$ 8.616.057,14
R$ 20.973.344,43
R$ 4.553.423,43
R$ 58.070.317,06
Multa
R$ 35.891.238,09
R$ 12.924.085,71
R$ 31.460.016,65
R$ 6.830.135,15
R$ 87.105.475,59
Total
R$ 59.818.730,15
R$ 21.540.142,85
R$ 52.433.361,08
R$ 11.383.558,58
R$ 145.175.792,65
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
12
14.3.
Valor mantido após decisão DRJ (sem considerar redução prejuízo fiscal e BCN
CSLL):

IRPJ
CSLL
Total
Tributo
R$ 23.927.492,07
R$ 8.616.057,14
R$ 32.543.549,21
Multa
R$ 17.945.619,05
R$ 6.462.042,86
R$ 24.407.661,91
Total
R$ 41.873.111,12
R$ 15.078.100,00
R$ 56.951.211,12
14.4.
Decisão de primeira instância exonerou o crédito tributário (tributo e encargos de
mula de ofício) total no valor de R$ 165.999.588,01 (R$ 222.950.799,13 - R$ 56.951.211,12), assim,
como a exoneração supera o valor estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, o Recurso de Ofício
deve ser conhecido.

II – Conhecimento – Recurso Voluntário
15.

A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 21.12.2020, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 3.883), dessa forma, o Recurso Voluntário
apresentado em 19.01.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

III – Recurso de Ofício
a) Exigência do PIS e da Cofins
16.

A r. decisão excluiu os valores do PIS e da Cofins, os quais, no caso, deveriam ser
apurados na modalidade não cumulativa, nos termos das Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, em razão de que o auditor responsável pelo procedimento efetuou a exigência
com base no faturamento trimestral divido por três.
17.

Registre-se, como relatado, que a alegada infração praticada pelo sujeito passivo é a
omissão de receitas em razão do não registro das notas fiscais emitidas.
18.

Não há reparo na r. decisão que considerou nula, por vício material, a exigência
dessas contribuições. Causa espécie que a autoridade lançadora, dispondo das notas fiscais
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
13
emitidas mês a mês, adotou critério não previsto em lei para acumular trimestralmente as receitas
e dividi-las por três a fim de “determinar” o faturamento mensal, conforme se observa nos
respectivos autos de infração (fls. 38/55).
b) Multa qualificada
19.

Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a Fiscalização não
descreveu as circunstâncias que levaram à qualificação de multa de ofício, não estabeleceu o nexo
causal entre as evidências, as condutas e o resultado e, tampouco, as enquadra nas hipóteses
legais.
20.

O auditor-fiscal responsável justificou a qualificação da multa em razão da conduta
deliberada em informar receita bruta em valores inferiores.
21.

De fato, a conduta do contribuinte em nada se subsume ao disposto nos art. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, que tem a seguinte redução:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
22.

A inexistência de comprovação de ato intencional com o objetivo de sonegar ou
fraudar é condição para a qualificação da multa. Essa comprovação é ônus da autoridade
lançadora, que deve faze-lo através de clara descrição dos fatos praticados e correlacioná-los com
provas juntadas ao processo.
23.

Corrobora o entendimento da autoridade julgadora de primeira instância, a Súmula
CARF no 14, que tem a seguinte redação:
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
24.

Dessa forma, correta a redução da multa para o percentual de 75%.
c) Valores excluídos do IRPJ e da CSLL
25.

A r. decisão, após detalhada análise das alegações da então impugnante e após a
realização de dois procedimentos de diligência concluiu por excluir da base de cálculo desses
tributos o valor de R$ 1.482.423,14 e de R$ 134.684,55, relativos ao 2o e 3o trimestres de 2010.
26.

Essas reduções decorrem de notas fiscais canceladas que não foram consideradas
originalmente pela Fiscalização, mas reconhecidas como tal em procedimento de diligência,
conforme o seguinte quadro:

27.

Assim, considerando que os valores foram considerados indevidamente como notas
fiscais de venda, deve ser ratificada a conclusão da autoridade julgadora.

IV – Recurso Voluntário
a) Preliminar de nulidade do lançamento
28.

A Recorrente alega são nulos os autos de infração por falta de motivação e violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, pois, entre outros (i) não é
possível identificar quais seriam as notas fiscais que não foram tributadas pela Recorrente, (ii) não
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
15
houve motivação válidas para afastar as justificativas apresentadas durante o procedimento de
fiscalização e (iii) pela incorreta apuração da matéria tributável, pois ao consultar a listagem das
notas fiscais eletrônicas, verificou existência de inconsistências significativas.
29.

Nesse ponto específico, insurge-se contra a conclusão do auditor-fiscal que, sem
promover qualquer investigação adicional, optou por formalizar a exigência de crédito tributário
no valor superior a R$ 260 milhões, posteriormente reduzido pela mesma autoridade para
aproximadamente R$ 180 milhões, sob o argumento que a Recorrente não apresentou toda a
documentação relativa ao valor de R$ 258.678.308,18, que representa a diferença inicial entre as
receitas na DIPJ (R$ 3.065.858.123,34) e as receitas das NF-e (R$ 3.324.536.431,52), que após a
inclusão das NF de exportação drawback montam em R$ 3.341.823.182,71, resultou em uma nova
divergência de R$ 275.965.059,37.
30.

Entende a Recorrente que o procedimento adotado pelo auditor-fiscal é
inadmissível, pois apresentou os esclarecimentos solicitados e, caso não fossem suficientes,
deveria a autoridade fiscal tê-la reintimado. Conclui que o procedimento fiscal foi realizado de
forma superficial, ao lavrar os autos de infrações com base em informações dissociadas da
realidade dos fatos, onde a única demonstração é um quadro composto com valores globais,
quando o correto seria a demonstração, de forma individualizada, de quais seriam as notas fiscais
que não teriam composto a receita bruta. Enfim, a autoridade lançadora em nenhum momento
questionou a Recorrente sobre a composição da Linha 10 da Ficha 6A da DIPJ.
31.

Além disso, como a omissão de receita está fundamentada exclusivamente na
divergência entre a receita informada na DIPJ e o valor das notas fiscais, ao consultar a listagem
das notas fiscais eletrônicas consideradas pela fiscalização, há diversas inconsistências.
31.1.
Como exemplo, cita 760 notas fiscais (discriminadas no Doc. 04), que totalizam R$
43.161.402,76.
31.2.
Não foram consideradas 22 notas fiscais canceladas (discriminadas no Doc. 05), que
totalizaram R$ 1.640.288,26. Registre-se que essas notas fiscais foram excluídas da exigência no
julgamento de primeira instância, ratificado na presente decisão.
32.

No momento de lavratura do auto de infração, em 07.07.2015, a demonstração
sobre a divergência entre a receita bruta apurada com base nas notas fiscais e aquela informada
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
16
na DIPJ foi demonstrada de forma consolidada, fato que, indubitavelmente implicaria reconhecer
o cerceamento ao direito de defesa.
33.

Entendimento diverso teve o julgador de primeira instância. Entendeu a referida
autoridade que o fato de em 15.07.2015 terem sido juntadas as relações das notas fiscais (fls.
100/1.961), que motivaram as conclusões da autoridade fiscal, afastaria a nulidade.
34.

Por fim, sobre as denominadas inconsistências significativas, entendeu a
autoridade julgadora de primeira instância que a motivação fática e jurídica permitiu à Recorrente
compreender as irregularidades que lhe foram imputadas.
35.

Para maior clareza, transcreve-se a integralidade da fundamentação constante nos
antigos e novos autos de infração do IRPJ e da CSLL (fls. 9/55 e fls. 3.618/3.646):
A pessoa jurídica foi intimada em 07/05/2015, a apresentar justificativas e
explicações acerca de divergências apuradas quando do cotejamento de valores
das receitas brutas informadas na DIPJ/2011e os valores das notas fiscais
eletrônicas de vendas.
Decorrido o prazo concedido no termo, o contribuinte apresentou comunicação,
datada de 10/06/2015, onde sustenta, em síntese, o que segue:
Que as retro aludidas receitas foram devidamente contabilizadas e se coadunam
com o informado na DIPJ/2011;
Que a Fiscalização não considerou quando do seu levantamento, conforme se
comprova no Termo de Intimação de 07/05/2015, os valores relativos às
exportações do regime de drawback;
E, por fim, que nas linhas 1, 3 e 4 da Ficha 06A, da DIPJ/2011, referentes aos
valores da receita bruta do período, foram considerados os
descontos/abatimentos, retornos/devoluções, exportações drawback e outros
(reversões/ajustes contábeis). Ou seja, foram informados os valores brutos das
receitas auferidas.
Ora, examinando os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, comprova-se
não assistir razão a ele, pelos motivos seguintes.
Primeiro, em momento algum foi objeto de questionamento pelo fisco, se os
registros contábeis das receitas estariam ou não em consonância com as
informações da DIPJ/2011.
O parâmetro utilizado pela fiscalização foram as notas fiscais eletrônicas de
emissão da empresa, que em princípio, na sua totalidade, deveriam estar em
sintonia com a contabilidade da pessoa jurídica. Fato este que não ocorreu.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
17
Destarte, o exame dos documentos fiscais eletrônicos permite atestar a
discrepância deles não só com a DIPJ, mas também coma própria contabilidade
do contribuinte.
No tocante às exportações do regime drawback, realmente a fiscalização não o
considerou quando do levantamento e intimação à pessoa jurídica. Ou seja, não
integrou o valor das notas fiscais eletrônicas, as receitas de exportações indicadas
no “demonstrativo das diferenças apuradas”, anexo ao termo de intimação de
07/05/2015.
Mas tal fato não serve para explicar e justificar a diferença encontrada entre as
NF-e e as receitas brutas informadas na DIPJ. Muito pelo contrário, isso só
aumenta a discrepância apurada pelo fisco, porquanto o valor das receitas de
exportação apresentados nas NF-e, será ampliado em virtude de se incluir agora
no levantamento, também as receitas relativas ao código CFOP 7127 – Venda de
Produção do Estabelecimento sob o Regime de Drawback, emitidas pela pessoa
jurídica.
Quanto ao informado pela empresa de que as linhas 1, 3 e 4, da Ficha 06A, da
DIPJ/2011, relativas aos valores das receitas brutas do período, estariam
incluídos os elementos redutores das receitas, tais como os
descontos/abatimentos, retornos/devoluções e reversões/ajustes contábeis,
leva a conclusão de que parece não estar o sujeito passivo levando a sério, como
deveria, os questionamentos do fisco federal.
Ora, nas linhas referidas conforme orientações de preenchimento da DIPJ/2011,
deveriam ser mesmo incluídas as receitas brutas, integradas pelos seus redutores.
Estes redutores seriam excluídos a seguir, quando da informação das deduções da
aludida receita bruta, para em seguida chegar-se à receita líquida do período.
Na comunicação de 10/06/2015, a pessoa jurídica alega, em outros termos, que
as receitas brutas informadas na DIPJ/2011, são mesmo as receitas integrais pois,
segundo ela, não haveria campo adequado na DIPJ para se informar os dados
referentes aos elementos redutores supra mencionados.
Mais ainda, sustenta que caso se entendesse que os valores das reduções
mencionadas deveriam compor as linhas 10 e 46, da ficha 06A, da DIPJ/2011, não
haveria prejuízo à fazenda nacional visto que estes itens reduziriam de qualquer
forma as receitas apuradas. Todavia, não é assim que entende a Fiscalização.
A afirmativa da empresa de que não haveria linhas apropriadas para informar os
dados relativos aos descontos/abatimentos comerciais, retornos/devoluções não
procede pois, como já frisado supra, as instruções de preenchimento da DIPJ,
citada pela própria empresa, prevê linhas que poderiam ser utilizadas para o
preenchimento das retro aludidas reduções.
Insta esclarecer que as orientações de preenchimento da declaração, nos itens
assinalados pela empresa, não apresentam a natureza taxativa, mas sim
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
18
exemplificativa, pois naquelas linhas podem ser informadas as operações iguais
ou similares praticadas pelo contribuinte.
Assim é que na linha 06A/10 – Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos
Incondicionais, deveria ter sido informados os valores referentes aos descontos e
abatimentos comerciais, bem como os concernentes aos retornos, que nada mais
são estes, do que devolução de vendas.
Da mesma forma os descontos financeiros, caso existissem, deveriam ser
informados na linha 46, da ficha 06A, da DIPJ. Nada justifica a empresa alegar que
não havia linhas adequadas na DIPJ para informar os valores referentes às
deduções supra mencionadas.
Na realidade o que se nota é uma pura manobra evasiva da empresa com
intenção de embaraçar o entendimento do fisco acerca da irregularidade
praticada quando da prestação de informações à Receita Federal, via Declaração
do IRPJ.
Para comprovação real, junto à fiscalização, de que as operações mencionadas
pelo contribuinte estariam corretas, deveria ele ter apresentado toda
documentação relativa ao valor de R$ 258.678.308.18, que representa a diferença
inicial entre as Receitas da DIPJ (R$ 3.065.858.123,34) e as Receitas das NF-e (R$
3.324.536.431,52).
Refere-se a diferença inicial pois foi aquela primeira apresentada pela Fiscalização
ao contribuinte, para que a justificasse. Como agora está sendo considerado no
presenta lançamento de ofício as vendas relativas às exportações sob regime
drawback, a mencionada divergência aumentou, chegando a casa de R$
275.965.059,37 (Rec. DIPJ: 3.065.858.123,34 – Rec. NF-e: 3.341.823.182,71),
conforme “Demonstrativo das Diferenças Apuradas II” anexo.
Cabe registrar que de nada adiantaria ao contribuinte apresentar os documentos
das exportações do regime drawback, para fins de justificativa, visto que os
valores dessas vendas só aumentaria a divergência e não a explicaria, conforme
salientado acima. Ou seja, de qualquer forma haveria a diferença relativa as
exportações de drawback.
Conjuntamente deveria o contribuinte ter apresentado toda a documentação
referente aos valores informados originalmente por ele na linha 10, da ficha 06a,
da DIPJ, para que se comprovasse não ter havido uma duplicidade nas deduções
apontadas pela pessoa jurídica. Pois, da forma que a empresa colocou na resposta
à fiscalização, infere-se que o valor total anual das deduções da receita bruta seria
a somatória da diferença apurada pelo fisco, R$ 258.678.308,18 mais o valor
informado originalmente pelo contribuinte na linha 10, da linha 06a, da
DIPJ/2011, R$ 320.628.906,93, somado os 4 trimestres.
O que perfazeria um total de deduções de R$ 579.307.215,11. Ou seja, 18% da
receita bruta total, o que convenhamos é um valor significativo e totalmente
discrepante com a média das empresas do setor industrial.
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
19
Deveria assim a pessoa jurídica ter reunido as documentações referentes aos dois
grupos de deduções para que assim restasse comprovado não ter havido
duplicidade na redução das vendas brutas.
Cumpre assinalar que os valores considerados pela Fiscalização quando do
levantamento das NF-e, foram os líquidos dos valores relativos ao IPI e ao ICMS-
Substituição, quando ocorreram, por não fazerem estes parte das receitas
tributáveis.
Deve-se ainda esclarecer que os valores das omissões de receitas encontradas
em cada trimestre foram divididos por três, para se chegar ao valor da receita
do mês integrante do trimestre, tendo em vista que as contribuições do PIS e da
Cofins são apuradas mensalmente.
A conduta da empresa ao informar deliberadamente ao fisco federal, valores das
receitas brutas inferiores aos expressos no documento fiscais (NF-e), causou dano
aos cofres públicos, porquanto deixou de pagar à fazenda nacional os valores
corretos devidos relativos ao imposto e às contribuições incidentes sobre a
diferença não oferecida à tributação.
Ademais, os argumentos apresentados pelo contribuinte demonstram evidente
vontade de ludibriar a autoridade fiscal, tentando induzir esta à conclusões
errôneas.
Destarte, entende-se que a esta redução voluntária e indevida dos tributos
federais subsume-se ao disposto no art. 1o, inciso I e art. 2o, inciso I, da Lei no
8.137/1990, ensejando assim a exasperação da multa de ofício, conforme
determina o art. 957, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2010
7.554.394,69
150,00
28/02/2010
7.554.394,69
150,00
31/03/2010
7.554.394,69
150,00
30/04/2010
20.746.170,58
150,00
31/05/2010
20.746.170,58
150,00
30/06/2010
20.746.170,58
150,00
31/07/2010
26.244.463,42
150,00
31/08/2010
26.244.463,42
150,00
30/09/2010
26.244.463,42
150,00
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
20
31/10/2010
37.443.324,43
150,00
30/11/2010
37.443.324,43
150,00
31/12/2010
37.443.324,43
150,00
(g.n.)

36.

Observe-se que o lançamento tem como fundamento a diferença entre as notas
fiscais emitidas e os valores registrados em DIPJ. Valores esses discriminados de forma
consolidada por trimestre, conforme documento denominado “Demonstrativo das Diferenças
Apuradas II” (fls. 93).
37.

Após a ciência do lançamento, em 15.07,2015, foram juntadas diversas notas fiscais,
relativas a exportações, revenda de mercadorias, venda de produtos e vendas com exportação
drawback (fls. 100/1.961).
38.

Pois bem, quando o sujeito passivo buscou explicar durante o procedimento de
fiscalização como se deu o registro na DIPJ e a forma de contabilização das receitas e das parcelas
redutoras de receita, sobretudo no intuito em demonstrar a inexistência de prejuízo à Fazenda
Nacional, o auditor-fiscal responsável pelo procedimento informa no auto de infração que em
momento algum foi objeto de questionamento pelo fisco, se os registros contábeis das receitas
estariam ou não em consonância com as informações da DIPJ/2011.
39.

Resta claro que a conclusão do auditor-fiscal responsável pelo procedimento é, no
mínimo, contraditória, pois como é possível concluir que houve omissão de receita se a autoridade
não buscou conhecer e identificar a forma de contabilização e o registro das receitas na DIPJ? Essa
é a finalidade precípua de um procedimento de auditoria, que não foi dirimida.
40.

De fato, o auditor-fiscal responsável confundiu indício para instaurar um
procedimento de fiscalização com prova de infração capaz de motivar legitimamente o
lançamento.
41.

Explica-se, diante da divergência entre os valores das notas fiscais e aqueles
registrados na DIPJ, tem-se configurada a motivação, consubstanciada pelo indício, para abertura
do procedimento de fiscalização. Após a abertura do procedimento de fiscalização é atribuição
esperada do responsável pela auditoria que verifique a confirmação ou não dos indícios.
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
21
42.

No caso presente, tem-se, a partir dos indícios de divergência entre as notas fiscais
e a DIPJ, verdadeira inversão do ônus da prova, fato só possível quando autorizado em lei.
43.

A relação das notas fiscais juntadas pela fiscalização (fls. 100/1.961) têm a seguinte
estrutura:
Saída
CFOP
Descrição
CFOP
No NF
Dia
da
Emissão
Chave da NFe
Trimestre
da Emissão
Cancelada
Valor da NF
Proporcional
SOMA
Valor dos Itens
menos desconto
SOMA
44.

Essas informações nada mais são do que o ponto de partida para o procedimento
de auditoria, jamais poderiam, de forma absoluta, servir como conclusão final para fins de
determinação da infração, sem qualquer tipo de aprofundamento, pois se referem, em tese, a
receita bruta.
45.

Além disso, sequer há segregação das notas fiscais por mês, a tal ponto de o
auditor-fiscal ter adotado o inusual critério de somar as notas fiscais de um trimestre e dividir esse
montante por três para definir a receita do mês.
46.

Causa estranheza o fato de se intimar o contribuinte sobre divergências com a DIPJ
e quando esse busca explicar a forma de contabilização e de como se processou o registro das
operações na declaração é solenemente ignorado com a resposta de que em momento algum foi
objeto de questionamento pelo fisco, se os registros contábeis das receitas estariam ou não em
consonância com as informações da DIPJ/2011.
47.

Os fatos narrados nos autos de infração são contraditórios e, de fato, ofendem o
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não é possível identificar corretamente a
infração praticada, em específico, quais foram as notas fiscais que resultaram na omissão de
receitas e como o contribuinte registrou os eventuais descontos, abatimentos e devoluções.
48.

Registre-se que a Recorrente informou ao auditor-fiscal que nas linhas 1, 3 e 4, da
Ficha 06A, da DIPJ/2011, relativas aos valores das receitas brutas do período, foram efetuados os
registros das receitas pelos valores líquidos, tais como descontos/abatimentos,
retornos/devoluções e reversões/ajustes contábeis.
49.

O auditor-fiscal classifica essa informação com a seguinte expressão: parece não
estar o sujeito passivo levando a sério, como deveria, os questionamentos do fisco federal.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
22
Sustenta sua conclusão com base nas orientações de preenchimento da DIPJ/2011, onde tais
valores deveriam ser registrados pelos valores brutos.
50.

Não houve qualquer tipo de aprofundamento por parte da autoridade lançadora
sobre a alegação da Recorrente, pelo contrário, a opção do auditor-fiscal foi a de se ater ao
aspecto formal das instruções de preenchimento da DIPJ.
51.

Ainda que incorreta a forma de preenchimento da DIPJ, deveria o auditor-fiscal
verificar se houve prejuízo à Fazenda Nacional, ou seja, deveria ter trazido informações sobre a
pertinência ou não conformidade das informações trazidas pela Recorrente, jamais, a partir dos
indícios iniciais, lavrar o lançamento de ofício.
52.

Assiste razão à Recorrente quando afirma que a autoridade fiscal preferiu ignorar os
esclarecimentos prestados, desconsiderando princípios da motivação e da verdade material, ao
lavrar auto de infração com base em afirmações dissociadas das realidades fáticas.
53.

Em resumo, a autoridade fiscal, a partir dos indícios conhecidos, inverteu o ônus da
prova indevidamente para que o sujeito passivo, diante de uma tabela consolidada denominada
“Demonstrativo das Diferenças Apuradas”, explicasse as divergências entre a base de notas fiscais
e a DIPJ.
54.

Além disso, diante das alegações da Recorrente que essa havia registrado as
receitas pelos valores líquidos, o responsável pelo procedimento de fiscalização ignorou
solenemente tais informações, sem qualquer tipo de análise ou aprofundamento da auditoria, sob
o argumento formal, de que as instruções de preenchimento da DIPJ dispunham de forma diversa
da adotada pelo contribuinte.
55.

O prejuízo resta claro pelo fato de a Recorrente sequer ter delimitado o espectro
sob o qual deveria se defender, que decorre da acusação genérica.
56.

Dessa forma, resta claro que o ato de lançamento foi lavrado de forma açodada,
materializado com deficiente descrição e aprofundamento dos fatos, em descumprimento do art.
10, III, do Decreto no 70.235, de 19721 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), em clara preterição
do direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do PAF2.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
23
57.

Nessa linha, são os seguintes julgados deste CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, configurada a preterição do direito
de defesa por insuficiência probatória, deve ser declarada a nulidade do Ato
Declaratório Executivo que determinou a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
(Acórdão no 1302-004.942, relator Alvino Santana de Souza, sessão de
15.10.2020)
Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 08/07/1997 a 15/01/1999
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulos o auto de infração cuja descrição não explicite os fatos que o fundamente,
pressuposto obrigatório de validade do lançamento, nos termos do artigo 10,
inciso III do Decreto n. 70.235/72, pois gera a preterição do direito de defesa.
(Acórdão no 3201-001.936, relatora Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo,
sessão de 08.12.2015)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.016 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722545/2015-90
24
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa
do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
EXIBIR LIVRO OU DOCUMENTO. CFL 38. Constitui infração deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social, ou exibi-los de forma deficiente ou incompleta,
especificamente solicitados pela fiscalização em termo próprio.
(Acórdão no 2402-009.181, relatora Ana Claudia Borges de Oliveira, sessão de
03.11.2020)
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL - IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS
A ausência de enquadramento legal, associada à deficiente descrição dos fatos,
autorizam a decretação da nulidade do auto de infração por inobservância dos
requisitos básicos para a sua validade, estatuidos no artigo 10 do Decreto no
70.235/72, propiciadores do exercício do amplo direito de defesa por parte do
sujeito passivo e livre formação de convencimento por parte dos julgadores.
Recurso especial denegado.
(Acórdão no CSRF/01-04.473, relator Cândido Rodrigues Neuber, sessão de
14.04.2020)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/1998
FALTA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA. NULIDADE.
A fiscalização deverá lavrar de oficio lançamento, com discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, quando constatar atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas na Legislação. Processo Anulado Crédito Tributário
Exonerado
(Acórdão no 2301-000.412, relator Marcelo Oliveira, sessão de 02.06.2009)
58.

Diante da deficiente descrição dos fatos, em clara preterição ao direito de defesa,
impõe declarar a nulidade do ato administrativo de lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 4158
DF CARF MF
Original